Tribunal: TJDFT
Processo: 0710649-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 119995332 do processo de referência) que, na ação obrigação de fazer ajuizada por Suzana de Matos em desfavor do agravante, processo n. 0703617-32.2022.8.07.0004, deferiu tutela de urgência formulada para determinar a redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da autora, sem a necessidade de compensação e sem qualquer redução salarial até decisão final. A decisão foi proferida nos seguintes termos: A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária, sem a necessidade de compensação e sem qualquer redução salarial até decisão final. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifica-se que estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. O laudo da junta médica reconheceu a necessidade de redução da jornada de trabalho (ID 119955872), porém o pedido foi indeferido com base em parecer da Procuradoria Geral do Distrito Federal (ID 119955864), no sentido de que o servidor não pode cumular a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais com o benefício do horário especial. No entanto, verifica-se que o dispositivo legal que autoriza a redução da jornada de trabalho para o servidor que tem filho deficiente não faz a ressalva pretendida no referido parecer; portanto, está demonstrada a plausibilidade do direito invocado pela autora. Em face das considerações alinhadas DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da autora, sem a necessidade de compensação e sem qualquer redução salarial até decisão final. Inconformado, o réu interpôs o agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 34178493), sustenta, preliminarmente, a incompetência absoluta da Vara da Fazenda Pública. Assevera não haver necessidade de produção de prova pericial e requer a remessa do feito a um dos Juizados de Fazenda Pública do DF, em razão do disposto no art. 2o, §4o, da Lei 12.153/09, porquanto o valor da causa não supera o teto de sessenta salários mínimos. No mérito, aduz não caber tutela antecipada contra a Fazenda Pública no caso. Defende que o art. 1o da Lei 9.494/97 teve sua constitucionalidade declarada por meio da ADC no. 4/DF, de modo que as normas que limitam a concessão de tutela antecipada contra o Poder Público possuem sua constitucionalidade declarada de maneira vinculante e com eficácia erga omnes. Cita os art. 5o da Lei no. 4.348/64, art. 1o, §4o da Lei 5.021/66 e art. 1o da Lei 8.437/92, todos vedando a concessão de vantagens por meio de medida liminar. Destaca que a redução de carga horária da autora implica aumento indireto de sua remuneração, com impacto orçamentário e atuarial. Defende ser vedada sua concessão por meio de tutela de urgência. Diz vedada a antecipação de tutela que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, nos moldes do art. 1o, § 3o da Lei 8.437/92. Colaciona jurisprudência deste e. Tribunal que entende corroborar tal entendimento. Sustenta ser igualmente inviável a concessão de tutela liminar irreversível, o que enseja a aplicação do § 3o do art. 300 do Código de Processo Civil. Afasta a probabilidade do direito em favor da parte autora, pois o art. 3o, III, do Decreto Distrital n. 25.324 expressamente veda a concessão de regime opcional de trabalho de quarenta horas semanais aos servidores que sejam beneficiários de horário especial. Assim, ressalta que a autora deve optar entre fazer a retratação de quarenta horas semanais para vinte horas semanais ou permanecer quarenta horas semanais sem redução. Reitera que a Administração Pública deve obedecer ao princípio da legalidade e não pode fazer o que não está previsto em lei. Requer a reforma da decisão agravada. Pede, em antecipação dos efeitos da tutela recursal, a imediata reforma da decisão agravada, por estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano aos cofres públicos. Ao final, requer: a) seja conhecido o presente recurso, na medida em que ataca decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, I, CPC); b) em sede de pleito de urgência, nos termos do art. 1.019 do Código de Processo Civil, a concessão da antecipação de tutela recursal para sustar os efeitos da r. decisão ora recorrida; c) ao final, após o devido processo legal, requer a integral reforma da decisão interlocutória em epígrafe, com o indeferimento da tutela de urgência pleiteada no processo de origem. Sem preparo por isenção legal (art. 1007 §1o, do CPC). Sem ser intimada para tanto, a autora/agravada se manifestou (Id 34222180), de forma açodada, bradando que “Em que pese toda argumentação apresentada pelo Réu, missão que é da nobre Procuradoria, percebe-se nítida afronta a Constituição Federal, a própria permissividade legal de redução em percentual em até 50%, afronta ao Estatuto da Pessoa com Deficiência e, mormente, a própria dignidade da pessoa humana (filha da autora) e da própria autora. O Direito a vida DEVE ser prioridade em relação a Administração Pública sim. A vida não deve ser preterida de forma arbitrária para instigar redução de carga horária de servidora que, necessita dar cuidados maiores a filha deficiente. Não é crível que o Estado irá falir por uma redução de 50%. Ira falir sim , se continuar ocorrendo o que todos sabem: desvios de verbas públicas, super faturamentos e outros”. Ao final, pugna pela manutenção da decisão agravada. É o relato do necessário. Decido. 1. Do conhecimento parcial do recurso. Inovação recursal O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Lembro previsão do artigo 557, caput, ainda na vigência do Código Buzaid, de que “O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”. O entendimento consolidado foi de que essa “sistemática pretendeu desafogar as pautas dos tribunais, ao objetivo de que só sejam encaminhados à sessão de julgamento as ações e os recursos que de fato necessitem de decisão colegiada. Os demais – a grande maioria dos processos nos Tribunais – devem ser apreciados o quanto e mais rápido possível”. Destarte, "o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior" devem ser julgados, por decisão una, pelo próprio relator, em homenagem aos tão perseguidos princípios da economia e da celeridade processual”. (STJ, 1a Turma, AGRESP n. 617.292/AL, Rel. Min. José Delgado, DJ de 14/6/2004, p. 182) Assinalo que o vigente art. 932 do CPC corresponde, em essência, ao art. 557 do CPC de 1973. Feitas essas considerações, em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, entendo necessário firmar juízo negativo de admissibilidade para o capítulo do recurso que trata da questão concernente à (in)competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. A matéria não foi submetida ao crivo do juízo de origem, porquanto a decisão agravada se manifestou somente a respeito da concessão da tutela requerida pela autora em caráter liminar (Id 119995332 do processo de referência). Não foi levada a conhecimento do juízo monocrático a pretensão de remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, suscitada apenas em razões recursais. Incabível, portanto, a análise desse específico tema no presente agravo de instrumento, porque há manifesta inovação na sua suscitação. Apreciá-lo implica incorrer em grave vício de supressão de instância e séria afronta ao princípio da ampla defesa pelo exercício do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, é o claro precedente da 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, ad litteris: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...). (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inadmito, portanto, o agravo de instrumento no capítulo em que arguida a incompetência da Vara de Fazenda Pública - item 3.1 das razões recursais (Id 34178493, pp. 4-6). 2. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC: “Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pelo agravante e os elementos probatórios apresentados nos autos, tenho que estão evidenciados os requisitos para deferimento da antecipação da tutela recursal vindicada. A autora é servidora pública distrital, ocupando o cargo de enfermeira na maternidade do Hospital Regional de Brazlândia. Labora sob a jornada de trabalho de quarenta horas semanais e aduz que sua filha, nascida em 2013, foi diagnosticada com Transtorno do Desenvolvimento Intelectual (Déficit Intelectual), Microcefalia e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, conforme Id 119955881 do processo de referência. Diz que a patologia da infante exige acompanhamento nas terapias e estimulações diárias, de modo que requereu administrativamente a redução de sua jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento) sem prejuízo da remuneração. O Distrito Federal reconheceu a possibilidade de deferimento do horário especial à autora desde que houvesse retratação da opção por ela feita de carga horária de quarenta horas semanais (Id 119955864 do processo de referência). Inconformada, a servidora postula judicialmente a redução de sua jornada de trabalho, que é de quarenta horas semanais, em 50% (cinquenta por cento). Pretende, pela produção de prova pericial, obter tal benefício sem prejuízo de sua remuneração e sem necessidade de compensação de horário. Em decisão liminar, o juízo agravado deferiu “a redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da autora, sem a necessidade de compensação e sem qualquer redução salarial até decisão final” (Id 119995332 do processo de referência). Agrava de instrumento o Distrito Federal visando à revogação do provimento liminar. Lembra haver vedação legal à concessão de liminar cujo efeito seja análogo ou idêntico ao do pedido principal, o que implica exaurimento do pedido principal. Proclama configurado o requisito da probabilidade do direito na não observância do art. 1°, §3o da Lei n°8.437/92, que dispõe sobre a concessão de medidas liminares contra atos do poder público. Reafirma ser legalmente vedada a concessão cautelar de providência satisfativa contra o Poder Público quando esgote o objeto da ação. A regra invocada pelo ente distrital tem o seguinte teor: Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. (...) § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. O citado comando normativo confere tratamento especial às medidas cautelares requeridas em desfavor do poder público, o que encontra razão de ser no interesse público manifestamente existente nas questões relacionadas ao poder estatal exercido pela Administração Pública e, por decorrência disso, da reconhecida supremacia da atividade administrativa, a qual se desenvolve em prol de um interesse coletivo que prepondera sobre o interesse particular. O conjunto desses fatores autoriza e exige maior cautela no exame de questões cuja solução afete a coletividade. No caso, o pedido liminar deferido pelo julgador monocrático tem a exata natureza e extensão do interesse deduzido como pedido principal na demanda proposta pela autora em desfavor do Distrito Federal. O provimento liminar, do modo como deferido, esgota por completo o objeto da lide, o que a ele confere inegável natureza satisfativa. Não creio, entretanto, que a medida deferida tenha materialmente caráter irreversível ou que seja de difícil reversão a tutela provisória, mesmo quando considerados os requerimentos feitos nos itens “a” e “d” da petição inicial (Id 119955879, pp. 16-17 do processo de referência). De toda sorte, estrito respeito não houve aos termos do artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/92, a qual encerra ordenação que, em essência, atende, no limite do possível, as disposições da Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), recepcionada pelo direito brasileiro por força do Decreto n. 6.949, de 25 de agosto de 2009. A proteção legal conferida à pessoa com deficiência obriga o Estado brasileiro a realizar todos os esforços para que a família imediata tenha condições de cuidar de uma criança com deficiência, com o que devem ser feitas as modificações e os ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos humanos e liberdades fundamentais (Artigo 2 da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência – Dec. 6.949/09). Mas a obrigação de adaptação razoável estabelecida no art. 2 do Dec. 6.949, de 25 de agosto de 2009, que também deve ser reconhecida às pessoas que têm a responsabilidade de cuidar de familiar com deficiência, sem o que não serão eliminadas barreiras à efetiva proteção àqueles que possuem deficiência, há de ser ponderada segundo as reais necessidades verificadas para o caso concreto, afinal, o fato da especial condição da servidora distrital, ora recorrida e mãe de uma criança com diagnóstico fechado para Transtorno do Desenvolvimento Intelectual (Déficit Intelectual), Microcefalia e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, não pode fazer esquecer o interesse coletivo que há na prestação do serviço público que é de seu encargo como servidora distrital. Nesse contexto razoabilidade parece haver na redução da carga horária em até 20% (vinte por cento) sem compensação ou redução salarial considerada pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal em Avaliação para fins de concessão de horário especial para servidor, pais ou responsáveis por dependentes portadores de deficiência – Laudo Médico Pericial n. 030/2020 (Id 119955872, dos autos de referência), que fundamentado está no art. 61 da Lei Complementar n. 840/2011, com alterações introduzidas pelas Leis Complementares n. 928/2017 e n. 954/2019, bem como nos arts. 4o, 42 e 43, todos do Decreto n. 34.023/2012, alterado pelo Decreto n. 37.610/2016. Quanto ao interesse da autora de alcançar provimento judicial que a ela conceda redução em 50% de sua carga horária de 40 horas semanais sem compensação ou redução proporcional de sua remuneração, manifesto ser representativa de situação que a ela convém e beneficia, mas que em nada sopesa o interesse público existente na necessária prestação de serviços à coletividade a que está sujeita como servidora distrital. O voluntarismo da autora, apesar de sua especial condição, não pode ser sobreposto à lei. Opções administrativas existem, mas deixaram de ser exercidas, como, a exemplo, a opção de reduzir a carga horária de 40h para 20h semanais, o que, em princípio, não deixa de atender à necessidade revelada na peça vestibular de ter liberado determinado período do dia para prestar assistência à filha que exige cuidados específicos e tratamento de saúde especializado. A intenção de cumular duplo benefício (carga horária menor sem redução salarial) fora dos parâmetros legais, conquanto não demonstrado, de plano, que não tenha a Administração Pública observado o dever de adaptação razoável previsto na Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), recepcionada pelo direito brasileiro (Decreto n. 6.949/2009), torna indispensável ampla dilação probatória para apuração do limite de razoabilidade a ser considerado para o caso concreto, tendo em conta a legislação protetiva da pessoa com deficiência. Por ora, faltam ao Judiciário elementos de informação para liminarmente certificar que não tenha o Poder Público tomada justa decisão. Inviável, pelos fundamentos acima aduzidos, a manutenção do provimento liminar deferido nos autos da ação de conhecimento. Ademais, inarredável estar a comprometê-lo seu caráter eminentemente satisfativo, o que contraria o disposto no art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92. Acerca da impossibilidade de concessão de medida liminar com caráter satisfativo, trago à colação arestos desta egrégia Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PEDIDO DE NATUREZA SATISFATIVA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, a tutela provisória requerida pelo agravante não pode ser deferida, porquanto trata-se de medida de natureza satisfativa, esgotando, desde logo, o objeto da demanda principal. 2. A questão referente à possibilidade de haver ou não a revogação tácita do item 13.4.1. do Edital no 04/2019 é inerente ao mérito do mandado de segurança. Dessa forma, o candidato agravante deve ser mantido nas demais fases do concurso até a prolação da sentença, assegurando que a eliminação sumária torne sem efeito prático posterior provimento jurisdicional que venha reconhecer o direito de permanecer no certame. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1242723, 07221344720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. RENEGOCIAÇÃO DÍVIDA. SUSPENSÃO CONTRATO REFINANCIAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA SATISFATIVA. IRREVERSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ordenamento jurídico veda a concessão de antecipação de tutela com caráter satisfativo e irreversível. Art. 300, do Código de Processo Civil.1.1. Na hipótese dos autos, a suspensão do contrato de refinanciamento esvaziaria a própria ação revisional, não sendo possível a concessão da tutela pretendida. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1172958, 07216133920188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 28/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. ALEGAÇÃO DE NATUREZA SATISFATIVA DA MEDIDA E OFENSA À LEI 8437/92. DECISÃO REVISTA. 1. Hipótese em que se concedeu o efeito suspensivo para permitir que a servidora pública, profissional médica, pudesse entrar de licença para tratar de assuntos particulares, sem remuneração, até que o mérito do mandado de segurança fosse julgado na origem. 2. A medida postulada em sede de recurso de Agravo de Instrumento se confunde com mérito da ação principal e tem caráter satisfativo. Por outro lado, a concessão do efeito suspensivo há que ser provisória e precária. É dizer: exige-se que seus efeitos sejam reversíveis. 3. A pretensão deduzida liminarmente tem natureza eminentemente satisfativa e irreversível, o que, por si só, impede sua concessão, nos termos do artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, de modo que a revisão do posicionamento posto é medida que se impõe. 4. Agravo Interno conhecido. Dado Provimento. (Acórdão n.1180414, 07203636820188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2019, Publicado no DJE: 28/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. PROGRAMA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. CODHAB. RECADASTRAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de falta de interesse processual por perda do objeto, se a pretensão do agravante, além de abarcar o pedido de recadastramento, abrange também outros que somente com o julgamento do mérito da demanda é que restarão dirimidas tais questões. 2. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser deferida porquanto esgota o objeto da ação originária, restando, assim, inviabilizado o deferimento de liminar inaudita altera pars. 3. No caso em exame, a tutela recursal vindicada tem natureza satisfativa, por consistir o pedido no deferimento do recadastramento, bem assim na convocação e posterior habilitação do autor para receber o seu imóvel em programa habitacional, pretensão esta que corresponde exatamente àquela deduzida como provimento final, a esvaziar a própria ação originária. 4. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1124766, 07075068720188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no PJe: 21/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MEDIDA QUE IMPORTA EM PAGAMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 2o-B DA LEI 9.494/97. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. VEDAÇÃO. ART. 1o, §3o, DA LEI 8.437/92. 1. Nos termos do artigo 2o-B da Lei no 9.494/97, é vedada a antecipação da tutela que implique em pagamento pela Fazenda Pública. 2. Não é cabível medida liminar que esgote, total ou parcialmente, o objeto da ação, conforme previsão do artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92. 3. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos. (Acórdão 991119, 20160020264033AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/1/2017, publicado no DJE: 16/2/2017. Pág.: 263-290) DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MAJORAÇÃO DE PERCENTUAL DE VERBA RELATIVA A ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. 1. A pretensão recursal encontra óbice legal, porquanto não se pode deferir medida liminar para efeito de pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias, bem como que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme preceitua a Lei n. 9.494/97, que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 864027, 20150020018068AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/4/2015, publicado no DJE: 7/5/2015. Pág.: 193) Enfim, evidenciam a probabilidade do direito alegado o fato de a decisão atacada exaurir o objeto da ação originária, bem como os substanciais efeitos patrimoniais que dela decorrem, os quais privilegiam substancialmente o interesse privado da autora em detrimento do interesse público. No que concerne à falta de demonstração, de plano, de que não cumpriu o Poder Público o dever de razoável adaptação, conforme obrigação estabelecida em tratado internacional a que aderiu o Estado brasileiro, trata-se de elemento que evidencia a ausência do requisito atinente ao perigo de dano. A ausência de probabilidade de prejuízo ao bem juridicamente protegido, segundo indicado na presente demanda, está evidenciada, em especial, pela data de propositura da demanda: 29/3/2022 (Id 119955863 do processo de referência), mais de dois anos após a feitura da perícia administrativa e mais de um ano e meio após a negativa administrativa. Assim o afirmo tendo em consta os seguintes elementos de convicção: a) laudo médico pericial no. 030/2020 de 04/02/2020 (Id 119955872 do processo de referência), relativo a exame pericial realizado em 22/1/2020, o qual conclui que a filha da autora “é pessoa com deficiência, atestada a necessidade de horário especial, na forma da legislação vigente. Comprovada a necessidade de acompanhamento especializado em até 20%, mediante comprovação junto à chefia imediata, por atestados de comparecimento ao tratamento em saúde”; e b) a resposta da Subsecretaria de Gestão de Pessoas à solicitação administrativa feita pela autora, que orientada foi a optar pela retratação da carga horária, para que pudesse ser a ela concedida a redução da jornada de trabalho, por meio do Despacho – SES/SUGEP no. 45493603, de 18/8/2020, assinado eletronicamente em 10/9/2020 (Id 119955864 do processo de referência). Em definitivo, demonstrado não está o perigo de dano que enseje a concessão da tutela de urgência vindicada na petição inicial. Não só. Eventual alegação de recebimento de boa-fé dos vencimentos integrais, apesar do trabalho em jornada reduzida, poderá inviabilizar o ressarcimento ao Distrito Federal, caso exitoso ao final da demanda. Por isso, a cautela no deferimento da medida é providência indispensável para evitar prejuízo ao erário com a prolação de decisão judicial em situação não consentida pelo ordenamento jurídico, notadamente quando nenhum perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil foi considerado pelo órgão julgador. Reconheço, portanto, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado pelo agravante bem como o perigo de dano irreparável, requisito este imbricado com a probabilidade do direito. Concretamente reunidos tais pressupostos, é de ser concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso de modo a sobrestar a eficácia da decisão agravada até julgamento do mérito recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada e da Procuradoria de justiça, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar os efeitos da decisão agravada até julgamento deste recurso pelo colegiado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora